Tribunal: TJMT
Processo: 1041477-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041477-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAOLA ALEXANDRA ZOCOLI LOREDO PEIXOTO - CPF: 066.359.471-59 (ADVOGADO), GISELE AFONSO PEREIRA - CPF: 032.215.451-00 (AGRAVANTE), MATEUS CARVALHO LEMOS - CPF: 052.425.041-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por Gisele Afonso Pereira contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares ajuizada em face de Mateus Carvalho Lemos, indeferiu a tutela de urgência. A agravante, vítima de acidente de trânsito supostamente causado pelo agravado sob efeito de álcool, pleiteia a concessão de tutela para determinar: (a) expedição de ofício ao hospital para obtenção de informações sobre atendimento do agravado no dia do sinistro; (b) pagamento provisório de R$ 4.500,00 a título de lucros cessantes/alimentos provisórios; e (c) pagamento de R$ 500,00 mensais referentes ao transporte escolar de suas filhas menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, consistente na fixação de pensionamento provisório e na expedição de ofício para obtenção de prontuário médico do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos apresentados, como boletim de ocorrência e notícia jornalística, indicam a ocorrência do acidente, mas não demonstram de forma inequívoca, em cognição sumária, a culpa exclusiva do agravado nem o alegado estado de embriaguez.

A definição da responsabilidade pelo sinistro e da extensão da incapacidade laboral alegada demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão de pensionamento mensal antes da formação do contraditório.

A fixação de alimentos provisórios sem a comprovação segura da responsabilidade civil pode gerar medida desproporcio
nal e de possível irreversibilidade prática.

A expedição de ofício para obtenção de prontuário médico, a fim de apurar eventual embriaguez, deve observar o contraditório e a ampla defesa, podendo ser analisada oportunamente pelo juízo de origem durante a instrução.

A decisão do magistrado de primeiro grau, mais próximo dos fatos e das partes, deve ser prestigiada na ausência de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação indenizatória por acidente de trânsito exige demonstração inequívoca, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A fixação de pensionamento mensal a título de lucros cessantes depende de elementos seguros quanto à responsabilidade pelo sinistro e à incapacidade laboral, não sendo cabível quando necessária dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e §§.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJMT, AI no 1023971-77.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJPR, AI no 0052026-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Mário Helton Jorge, 8a Câmara Cível, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1041477-32
.2025.8.11.0000

GISELE AFONSO PEREIRA
x

MATEUS CARVALHO LEMOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por GISELE AFONSO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Lu
cros Cessantes e Ressarcimento de Despesas Médico-Hospita
lares ajuizada em face de MATEUS CARVALHO LEMOS.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que foi vítima de grave acidente de trânsito em 05/07/2025, causado pelo agravado, que supostamente conduzia veículo sob efeito de álcool.

Sustenta que o acidente resultou em múltiplas fraturas, internação prolongada e incapacidade total para o trabalho, sendo que auferia renda mensal aproximada de R$ 4.500,00 como profissional autônoma.

Argumenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a reversibilidade da medida.

Requer a concessão da tutela de urgência para: a) expedição de ofício ao Hospital Regional Irmã Elza Giovanella para obtenção de informações sobre atendimento prestado ao agravado no dia do acidente; b) fixação de pagamento provisório de R$ 4.500,00 a título de lucros cessantes/alimentos provisórios; c) pagamento de R$ 500,00 mensais referentes ao transporte escolar de suas filhas menores.

Em decisão (ID 333096861), indeferi a liminar recursal pleiteada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 346382899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por GISELE AFONSO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Ressarcimento de Despesas Médico-Hospitalares ajuizada em face de MATEUS CARVALHO LEMOS.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela
antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, em que pese os argumentos da agravante, entendo que a matéria em discussão demanda maior dilação probatória, não sendo recomendável, neste momento processual, a concessão da tutela recursal pleiteada.

Quanto à probabilidade do direito, observo que os elementos trazidos aos autos, embora indiquem a ocorrência do acidente de trânsito, não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca a culpa exclusiva do agravado ou que este estivesse sob efeito de álcool no momento do sinistro.

O boletim de ocorrência e a notícia jornalística mencionados pela agravante constituem indícios que demandam maior aprofundamento probatório, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente a responsabilidade do agravado pelo acidente
, bem como a incapacidade laboral alegada pela autora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.RECURSO
DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência só será concedida quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da demora do julgamento definitivo da causa (art. 300 do CPC). Não sendo possível verificar, antes de maior dilação probatória, a culpa exclusiva da ré na causa do acidente de trânsito, bem como a incapacidade laboral alegada pelo autor, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência para estipulação de pensão mensal.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10239717720248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL EM TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDAS EM RELAÇÃO A CULPA PELO ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ARTIGO 300, DO CPC). PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

(TJ-PR - AI: 0052026902019816000
0 PR 0052026-90.2019.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 10/03/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2020)

Em relação ao perigo de dano, reconheço que a situação narrada pela agravante é delicada. Contudo, a fixação de alimentos provisórios no valor pleiteado, sem a formação do contraditório e sem maior aprofundamento sobre a responsabilidade do agravado, poderia representar m
edida desproporcional neste momento processual.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Hospital Regional Irmã Elza Giovanella para obtenção de informações sobre atendimento prestado ao agravado no dia do acidente, entendo que tal providência pode ser determinada durante a instrução p
rocessual, observando-se o devido contraditório e a ampla defesa, não se justificando sua determinação em caráter liminar.

Ademais, o magistrado de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e das partes, entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da medida, decisão que deve ser
prestigiada neste momento processual, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a instrução processual para melhor elucidação dos fatos, não sendo recomendável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026